Tribunal: STF
Processo: Rcl 76440
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Alliance Home Care Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região – TRT9 na Ação Trabalhista ROT 0000418-18.2023.5.09.0660, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF e no Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    A reclamante afirma, em síntese, que o Tribunal reclamado:



     [...] contrariou a Súmula Vinculante nº 10 e a decisão proferida por esta Suprema Corte, proferida no julgamento da ADPF 324 e RE 958252 (Tema 725), na medida em que se desrespeitou seus respetivos efeitos vinculantes e concomitantemente descumpriu a necessidade de cláusula de reserva de plenário quanto ao alcance e interpretação dados pela Eg. Corte Regional (doc. 1, p. 2).



    Argumenta, ainda, que:



    [...] não há que se falar em vínculo empregatício, vez que a Autora naquele processo trabalhista (aqui chamada de Reclamada) manteve apenas contrato de prestação de serviços com a Ré (aqui Reclamante), para serviços de assistência de enfermagem na forma de atendimento domiciliar (home care). 



    Assim, não é procedente afirmar que a ora Reclamada desempenhou suas atividades na condição de empregada. Como já mencionado, a ora Reclamada exclusivamente prestou serviços, desempenhando o papel de Técnica de Enfermagem em atendimentos domiciliares, conforme evidenciado no contrato de prestação de serviços apresentado pela ora Reclamante. 



    Denota-se do processo trabalhista em questão, que a Reclamada não preencheu nenhum dos requisitos ensejadores da caracterização do vínculo de emprego [...] (doc. 1, p. 7).



    Segundo sustenta:



    [...] a Reclamada nem comparecia ao estabelecimento da Reclamante (essa que sequer tem sede na cidade de Ponta Grossa-PR), podendo inclusive ausentar-se livremente, conforme entendesse possível e conveniente, dada a ausência de subordinação no desenvolvimento de suas atividades (doc. 1, p. 10).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    a) anular o respeitável v. Acórdão proferido pela honrosa 4ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no âmbito da Reclamação Trabalhista nº. 0000418-18.2023.5.09.0660 [...] (doc. 1, p. 15).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é improcedente, pois a decisão impugnada não afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    No caso concreto, destaco a ementa do acórdão reclamado: 



    [...] MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VALOR FIXADO COM A FINALIDADE DE ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ANOTAÇÃO DA CTPS. Os artigos 497 e 537, do CPC, de aplicação supletiva ao processo do trabalho, nos termos do artigo 769, da CLT, autorizam a imposição de astreintes pelo descumprimento da obrigação de fazer, cujo valor a ser fixado tem como finalidade assegurar o cumprimento da obrigação imposta pela decisão condenatória. Entende-se necessária aimposição da multa diária como instrumento para alcançar a efetividade do processo mediante o cumprimento da obrigação de fazer determinada na sentença (doc. 5, p.1).



    Transcrevo os seguintes trechos do voto condutor do referido acórdão:



    Para a configuração do vínculo de emprego, exige-se a prestação por pessoa física, a pessoalidade, habitualidade, onerosidade e, em especial, a subordinação jurídica, a qual se manifesta na exigência, no caso em concreto, do cumprimento de regras ou procedimentos impostos pelo empregador, jornadas de trabalho pré determinadas, fiscalização, controle e prestação de contas das atividades desenvolvidas, entre outros fatores que evidenciem o controle exercido pelo empregador,retirando do trabalhador a liberdade de orientar o seu labor como lhe aprouver. 



    Na inicial a reclamante alega que " foi contratada pela Reclamada por prazo indeterminado em 06/2020 a 03/2023, quando, então, foi despedida sem justa causa". 



    Em contestação, sustenta a ré que "ao contrário das alegações da Reclamante, não há que se falar em vínculo empregatício, vez que a Autora, na verdade, prestou serviços como profissional autônoma, atuando como técnica de enfermagem em atendimento domiciliar". 



    O ônus da prova quanto à existência do alegado vínculo empregatício, se negada a prestação dos serviços, é do trabalhador (arts. 818, I, da CLT e 373, I, do CPC). Entretanto,admitida a prestação dos serviços - ainda que de outra natureza - pelo empregador, inverte-se o ônus da prova (art. 373, II, CPC).



    [...] Contrariando as alegações da recorrente, a prova oral é uníssona no sentido de que a autora, de fato, laborava com subordinação, pessoalidade, habitualidade e onerosidade para a empresa. A tese da reclamada de que se tratavam apenas de plantões não foi demonstrada; ao contrário, evidenciou-se que a autora além de trabalhar em escalas pré determinadas pela empresa, tinha paciente fixo, fato corroborado pela própria testemunha da reclamada. Ainda, não podia se ausentar,tampouco ser substituída de suas funções, restando evidente que a reclamada simulou a prestação de serviços autônomos. 



    O vínculo de emprego, na hipótese, é presumido (assim como aexistência de todos os seus pressupostos legais), notadamente porque configurada a subordinação objetiva. 



    Como antes mencionado, sendo inequívoca a prestação de serviço pela autora, era da reclamada o ônus de demonstrar que não detinha natureza empregatícia, todavia, o conjunto probatório não permite concluir nesse sentido. 



    Logo, irreparável a r. sentença quanto ao ponto. 



    NADA A PROVER (doc. 5, pp. 4-6).



    Depreende-se da base empírica do acórdão impugnado que a beneficiária do ato reclamado prestava serviços de técnica de enfermagem e afirmou-se na sentença que: “a remuneração da autora no importe de R$2.149,95, consistente no valor do plantão de R$143,33, multiplicado por 15 que é o número de plantões realizados por mês tendo em vista que a reclamante laborava no regime 12x36”(doc. 5, p. 9).



    Não há na base empírica da decisão reclamada nenhuma informação sobre a existência de contrato escrito, pagamento por meio de CNPJ ou recibos de pagamento a autônomo.



    Nesse contexto, verifico que a Justiça do Trabalho reconheceu o vínculo empregatício entre a beneficiária e a ora reclamante, assegurando ter sido comprovado que a trabalhadora prestava serviços como técnica de enfermagem e afirmando a presença dos elementos caracterizadores da relação de emprego, nos termos dos arts. 2º e 3º da Consolidação das Leis do Trabalho.



    Com efeito, a decisão reclamada não tratou da licitude da terceirização ou “pejotização”. Na verdade, como afirmado anteriormente, a Justiça do Trabalho, com base na prova coligida, reconheceu o vínculo de emprego entre a beneficiária e a reclamante. No ato reclamado, percebe-se que nenhuma prova relevante foi juntada sobre a natureza da contratação.



    Portanto, não há aderência estrita entre os referidos precedentes, que consagram a liberdade de organização de atividades produtivas, e a decisão reclamada. Além disso, também se mostra incabível o reexame fático-probatório nesta reclamação.



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. No mesmo sentido, transcrevo:



     AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 38.504 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/4/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e a beneficiária do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT. II - Em casos semelhantes, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. V - Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 62.419 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22/11/2023).



    Destaco que, em casos como este, o Supremo Tribunal Federal tem levado em consideração, também, a existência, ou não, de condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 



    Noto que, no caso concreto, é evidente a situação de vulnerabilidade da trabalhadora, que exercia a função de técnica de enfermagem cuja remuneração era de R$ 2.149,95 mensais.



    Não se trata de atividade intelectual que possa atrair, por exemplo, o entendimento consagrado no paradigma fixado por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 66/DF.



    Reafirmo, ademais, que, para chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico desta via processual:  



    Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/5/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NO RE 855.178-ED/SE (TEMA 793 DA REPERCUSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA ESTÉTICA DO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - No caso em análise, busca-se o fornecimento do custeio referente ao procedimento cirúrgico. Todavia, a referida cirurgia somente é disponibilizada no SUS em casos não estéticos, fato este não comprovado pelo reclamante. II - Para discordar das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. III - Agravo regimental desprovido (Rcl 54.679 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20/9/2023).  



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).



    Posto isso, julgo improcedente a presente reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator